Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019972-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 30.125.213/0001-00 (AGRAVANTE), EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE - CNPJ: 45.381.398/0001-91 (AGRAVADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE PRAZO (05 DIAS) PARA APRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM RAZÃO DE VIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO ENTRE OS LITIGANTES EM PRIMEIRO GRAU E POSTERIOR DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR ACERCA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE EVENTUAL NOTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em descabimento do agravo por não constar no rol disposto no CPC (artigo 1.015), eis que não é o caso de rol taxativo, devendo ele ser mitigado, sobretudo quando demonstrada a possibilidade de prejuízo decorrente do despacho.

Em se tratando de exibição de documentos, é viável o pedido para que a parte requerida traga os documentos atinentes à construção do prédio, destacando-se que na própria decisão recorrida, ficou exposta a possibilidade de impugnação, cabendo, portanto, ao Juízo “a quo”, após o exercício do contraditório, verificar a plausibilidade da intimação para a apresentação dos documentos, tendo em vista a existência ou não de pedido administrativo, bem como de notificação extrajudicial, não cabendo ao Juízo “ad quem” antecipar-se, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo (ID. Num. 180368166), interposto por
ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Exibição de Documentos
n.º 1022871-95.2023.8.11.0041, proposta por
EDIFÍCIO VICTÓRIA RESIDENCE
,
DEFERIU
o pleito liminar
DETERMINANDO
que a Agravante apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos solicitados referente à construção do Edifício Victoria Residence.

Em síntese, a Agravante, após demonstrar o cabimento, o recolhimento das custas e a tempestividade recursal, alega que “(...)
O condomínio, aqui referido como Agravado, ajuizou uma ação de exibição de documentos contra a construtora Agravante, tombada sob o n.: 1022871- 95.2023.8.11.0041, alegando que, embora o edifício tivesse sido entregue, uma parte crucial ainda estava, supostamente, pendente: a área comum do condomínio”; que “(...) A Agravada sustentou, em primeiro momento, que vícios na construção e defeitos emergentes após a entrega haviam sido constatados. Ainda, que não ocorreu, por parte da Agravante, a disponibilização formal da área comum aos moradores”; que “(...) A Agravada argumenta que a Agravante havia sido responsável por conduzir uma assembleia em novembro de 2021, na qual se elegeu o corpo diretivo do Edifício Victoria Residence. No entanto, surgia a curiosa alegação de que o CNPJ do condomínio Agravado não havia sido aberto a tempo para a entrega do edifício. Essa situação no mesmo parágrafo da petição inicial se modificou com uma nova declaração, indicando que o CNPJ já estava aberto, embora necessitasse de retificação para ser plenamente efetivo. Continuou narrando que ao longo dos anos após a entrega do edifício, uma série de problemas foram surgindo. Alegou que os moradores, em conjunto com o Síndico, perceberam que a área comum não estava em condições apropriadas para ser entregue devido a vícios e defeitos de construção. De forma intrigante, a Agravada alegou que a Construtora Agravante nunca efetuou a entrega formal dessa área, apesar do tempo decorrido”.

Diz que a Agravada “(...) narrou na ação de exibição de documentos que a documentação essencial para a entrega do edifício, exigida por lei, não havia sido fornecida pela Agravante à Agravada. A Agravada afirmava que tentou insistentemente estabelecer contato com a construtora Agravante para obter os documentos necessários, mas teve seus pedidos rejeitados”.

Aponta que “(...) a Agravada decidiu entrar com a ação de exibição de documentos. O objetivo foi obrigar a Agravante a apresentar uma lista extensa de documentos relacionados à construção do Edifício Victoria Residence. Esses documentos foram relacionados como: Relativos à construção do Edifício: 1. Projeto Legal (aprovado pela prefeitura); 2. Projeto de Fundações / Sondagem do terreno (completo, original aprovado); 3. Projeto Estrutural (formas e armação); 4. Projeto Executivo de Arquitetura; (completo, original aprovado); 5. Projeto de Estrutura metálica; (completo, original aprovado); 6. Projeto de Instalações Elétricas (completo, original aprovado); 7. Projeto de Instalações Hidráulicas; (completo, original aprovado); 8. Projeto de Impermeabilização; (completo, original aprovado); 9. Projeto de pressurização; (completo, original aprovado); 10. Projeto de telefonia; (completo, original aprovado); 11. Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações (áreas comuns) – Manual do proprietário; 12. Projeto “As Built”; 13. Notas fiscais dos itens entregues ao Edifício (interfones, bombas, motores, portões e etc.); 14. Plantas aprovadas; 15. Projeto de Exaustão de todo ambiente de área comum; 16. AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 17. Plano de Combate a Incêndio (aprovado no CB). 18. Relatório de todas as demandas abertas; 19. Projetos Modificados/Alterados; 20. Memorial descritivo das áreas comuns e As ordens de serviço realizadas pela Ré no Edifício”.

Defende que “(...) a ação sequer merecia ser recebida, haja vista ser um natimorto porquanto não se verificou presente os pressupostos válido e regular para o processo de exibição de documentos, mais especificadamente quanto ao interesse de agir da agravada”.

Sustenta a ausência de pressuposto válido e regular do processo – ausência de interesse de agir – ausência de pedido administrativo idôneo, salientando que “(...) a parte agravada em linha alguma de sua prolixa petição inicial a ocorrência da notificação extrajudicial idônea da agravante sobre o seu pleito de exibição de documentos. Ademais, é preciso salientar que não há nos autos nenhum documento que comprove que a Agravada redigiu um pedido administrativo para a entrega dos documentos, listando-os, e enviando por carta registrada com A.R, para a constituição em mora da construtora Agravante. Vale ressaltar que sequer enviaram e-mail para a construtora, o que evidencia a desídia da agravada”.

Afirma “(...) ser aplicável ao caso em comento o entendimento de que o pedido de exibição de documentos deve vir instruído com a comprovação de requerimento administrativo prévio e idôneo, feito à Agravante, não atendido em prazo razoável, sob pena de carecer o autor interesse de agir”; que “(...) jamais existiu resistência do Agravante em fornecer os documentos à Agravada e, e como este em nenhum momento solicitou extrajudicialmente referidos documentos, é flagrante”.

Ressalta que “(...) No decorrer deste processo, emerge um documento de importância crucial denominado ATA DA ASSEMBLEIA, identificado pelo id. 121361166. Este documento foi apresentado pelo agravado na tentativa de estabelecer a mora da agravante e influenciar o juízo de maneira enganosa, insinuando que teriam notificado extrajudicialmente a agravante para a exibição de documentos. Entretanto, é vital compreender que a lei estabelece requisitos específicos para o preenchimento do interesse de agir em uma ação de exibição de documentos. Um desses requisitos é o requerimento formal, que se materializa por meio de uma notificação extrajudicial. Esta notificação deve ser devidamente enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (A.R), permitindo assim que a equipe jurídica e administrativa da parte requerida tome conhecimento da demanda e decida sobre a entrega ou recusa fundamentada dos documentos requisitados. A análise da ATA DA ASSEMBLEIA revela certas discrepâncias quanto à notificação alegada. No preâmbulo da ata, não se evidencia a presença da construtora agravante na assembleia do condomínio agravado. Adicionalmente, a ata se concentrou única e exclusivamente na discussão sobre a contratação de assessoria jurídica para resolver as questões no edifício. Além disso, é mencionado que a Sra. Aline teria estabelecido um prazo para a liberação dos documentos, e o Sr. Cortez teria se comprometido a fornecê-los. O condômino, por sua vez, coagiu em registrar na ata que o Sr. Cortez, devido à sua participação na reunião, estaria assinando como representante da construtora. Contudo, é vital observar algumas discrepâncias relacionadas a essa suposta notificação. Embora a ata mencione os nomes de Aline e Cortez como representantes da construtora, não há a formalidade exigida por lei. O preâmbulo da ata não identifica a presença da construtora, e os nomes de Aline e Cortez não são acompanhados de qualificações completas, inclusive não incluem os números de RG e CPF. Além disso, ao assinar a ATA, o Sr. Cortez o faz na qualidade de condômino e não como representante da construtora. Importante ressaltar que a construtora não esteve presente na ata, e não houve assinatura ou aposição de carimbo de recebido da construtora na mesma. Isso leva a conclusão de que a construtora agravante não participou da assembleia mencionada, não foi notificada adequadamente e não teve ciência dos pleitos discutidos na ata”.

Requer “(...) (i) o DEFERIMENTO da TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para que seja ATRIBUIDO EFEITO ATIVO ao processamento do presente agravo de instrumento e seja SUSPENSO os efeitos da decisão agravada, determinando o sobrestamento do feito 1022871- 95.2023.8.11.0041 até ulterior decisão de mérito; (ii) Seja a Agravada citada, para apresentar contrarrazões, se assim quiser; E, no mérito, seja DADO PROVIMENTO os pedidos formulados na presente, com a finalidade de (i) RATIFICAR os termos da LIMINAR vindicada; (ii) ANULAR a decisão vergastada; (iii) aplicar o efeito translativo ao presente recurso e JULGAR EXTINTA A AÇÃO de exibição na origem por ausência de pressuposto válido e regular do processo (interesse de agir) e condenar a agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento do agravo. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Posiciono-me pela rejeição desta preliminar, eis que o rol de hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento não é taxativo, devendo haver mitigação, caso haja alegação de prejuízo decorrente até mesmo de despacho.

No caso, impugna-se, por meio de agravo a intimação para que a Agravante traga aos autos, no prazo de 05 dias, no que concerne à construção do Edifício Victória Residence:

“(...)Projeto Legal (aprovado pela prefeitura); 2. Projeto de Fundações / Sondagem do terreno (completo, original aprovado); 3. Projeto Estrutural (formas e armação); 4. Projeto Executivo de Arquitetura; (completo, original aprovado); 5. Projeto de Estrutura metálica; (completo, original aprovado); 6. Projeto de Instalações Elétricas (completo, original aprovado); 7. Projeto de Instalações Hidráulicas; (completo, original aprovado); 8. Projeto de Impermeabilização; (completo, original aprovado); 9. Projeto de pressurização; (completo, original aprovado); 10. Projeto de telefonia; (completo, original aprovado); 11. Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações (áreas comuns) – Manual do proprietário; 12. Projeto “As Built”; 13. Notas fiscais dos itens entregues ao Edifício (interfones, bombas, motores, portões e etc.); 14. Plantas aprovadas; 15. Projeto de Exaustão de todo ambiente de área comum; 16. AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 17. Plano de Combate a Incêndio (aprovado no CB). 18. Relatório de todas as demandas abertas; 19. Projetos Modificados/Alterados; 20. Memorial descritivo das áreas comuns; 2. As ordens de serviço realizadas pela Ré no Edifício”.

Em sendo assim, tenho que não seria o caso de não conhecer, de plano, do recurso.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a determinação de apresentação, no prazo de 05 dias), de documentos referentes à construção do Edifício Victoria Residence, nos autos de Exibição de Documentos
n.º 1022871-95.2023.8.11.0041, proposta por
EDIFÍCIO VICTÓRIA RESIDENCE
,
em face da Requerida/Agravada.

Direto ao ponto.

Não há nada que desqualifique a decisão tomada pelo Juízo singular.

Primeiramente, como já frisado anteriormente, resta incontroverso a participação da Agravante na Construção e Incorporação da Agravada (Edifício Victoria Residence), não havendo falar, a meu viso, em ausência de interesse da Autora/Agravada.

Ademais, tenho que todos os documentos mencionados são possíveis de serem expostos, eis que se tratam de documentos relacionados à estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, de área particular e comum, além daqueles que dizem respeito à segurança – combate a incêndio.

Outra questão que deve ser considerada é a possibilidade da requerida/agravante apresentar impugnação, à luz do artigo 398 do CPC.

E por fim, não há qualquer impedimento em se requerer a exibição dos documentos, conforme já alinhavado, que dizem respeito à construção efetivada, sendo que as questões atinentes à existência ou não de pedido administrativo e notificação devem ser analisadas pelo Juízo “a quo”, não podendo este Juízo “ad quem” firmar posicionamento anterior, até mesmo porque existe a possibilidade de impugnação, respectivo contraditório e posteriormente a deliberação.

Com essas deliberações, mantenho a decisão do Juízo singular, cabendo a ele a análise posterior acerca do pedido administrativo, se ele é necessário e se houve notificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024